Tribunal: TJES
Processo: 5034970-31.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034970-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ABEL EUGENIO GONCALVES LEITAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BANCO BMG SA
em face do v. Acórdão (ID 17230679) proferido por este Órgão Colegiado, oriundo do 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES.

O v. Acórdão embargado (ID 17230679), à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto por ABEL EUGENIO GONCALVES LEITAO e deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença de improcedência, declarando a inexigibilidade do débito decorrente de empréstimo consignado virtual não contratado, determinando a desaverbação da margem, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, ante a constatação de vício de consentimento e conduta destituída de lealdade.

Em suas razões (ID 17363683), o Banco embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, alegando em síntese: (i) a inobservância da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 600.663/RS (referido equivocadamente como Tema 929), que exige a comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva para a restituição em dobro; (ii) que a contratação seria regular, comprovada por "telesaque", compras realizadas e selfie de identificação, o que afastaria qualquer indício de má-fé da instituição financeira; (iii) pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e afastar a dobra da restituição.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de ID 17401746). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48 da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na suposta omissão do acórdão quanto aos requisitos da repetição de indébito em dobro, especificamente sobre a necessidade de demonstração de má-fé, face às provas de utilização do cartão de crédito apresentadas pela instituição financeira.

Tecidas as breves considerações acima, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar. O Acórdão embargado é claro, preciso e harmônico em suas proposições, não se vislumbrando falhas caracterizadoras das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios.

In casu
, a pretensão da instituição financeira revela nítido caráter infringente, objetivando a rediscussão do mérito da causa por via inadequada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da má-fé e do dever de informação, consignando que:
"as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva"
. Portanto, a
ratio decidendi
adotada pelo colegiado está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ mencionada pelo próprio embargante, havendo apenas uma discordância quanto à subsunção dos fatos à norma.

É cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação jurídica suficiente para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que:
"Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso"
.

O que se observa é o inconformismo do embargante com a valoração probatória realizada, a qual concluiu que o consumidor foi induzido a erro, acreditando tratar-se de devolução de valores e não de novo empréstimo. Tais questões de fundo foram devidamente apreciadas, e a tentativa de rediscutir a regularidade da contratação ou o critério da restituição (simples ou dobrada) esbarra na natureza estrita deste recurso.

Adverte-se a parte embargante que a reiteração de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório e de rediscussão de matéria já decidida poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. A jurisdição foi entregue de forma completa e motivada, não cabendo o uso do microssistema dos Juizados Especiais para eternizar debates de mérito já exauridos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)